Tribunal: STF
Processo: Rcl 43431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 11.9.2020, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0000851-03.2019.5.12.0038, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046:
    “FUNDAMENTAÇÃO: Alega a ré que a matéria objeto do recurso está abrangida pelo Tema nº 1046 do STF, considerando que há discussão acerca da validade da norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, razão pela qual pretende o sobrestamento do feito. Razão não lhe assiste. Prevê a norma coletiva: ‘CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso salarial. Parágrafo primeiro: Os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, também fazem jus ao pagamento de 20% de adicional de insalubridade sobre o piso salarial normativo, enquanto prestarem serviços nestes postos. Parágrafo segundo: Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este titulo.’ Todavia, a norma coletiva não limita nem restringe um direito trabalhista, mas, ao contrário, estabelece o direito ao adicional de insalubridade no percentual mínimo de 20%. Essa conclusão é corroborada pela disposição contida no parágrafo segundo da acima transcrita cláusula convencional. Não há falar, assim, em sobrestamento, no presente caso, em razão do Tema nº 1046 do STF. (…)
    2.2 Adicional de insalubridade. A ré insurge-se contra sua condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, no grau máximo, sustentando que: a matéria deve ser decidida exclusivamente com base na prova técnica; as atividades de limpeza e higienização de banheiros não se encontram classificadas como insalubre pelo MTE; deve ser desconsiderado o testemunho de M.G.M. por possuir ação trabalhista semelhante contra a ré; existe previsão do pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio, previsto nos instrumentos coletivos; havia a entrega de EPIs; os entendimentos contidos nas Súmulas n. 448 do TST e 46 desse Regional afrontam o disposto no art. 8º, § 2º, da CLT, bem como não observaram o procedimento previsto para sua criação. Sucessivamente, impugna a base de incidência do adicional de insalubridade. Sem razão. Assinalo, de início, que as conclusões da prova não vinculam o magistrado na apreciação da matéria, podendo, desde que fundamentada, adotar solução diversa. (...) Portanto, ainda que a prova tenha natureza técnica, não existe obrigatoriedade da adoção de sua análise e conclusão pela sentença. (...) O art. 7º, XXVI, da CRFB assegura o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, os quais podem estipular vantagens que ampliem a proteção de direitos do trabalhador, bem como eventuais restrições autorizadas pela norma legal. Todavia, as cláusulas coletivas que estipulam o adicional de insalubridade no grau médio para as funções de servente devem ser interpretadas como vantagem instituída ao trabalhador não excluindo a possibilidade do reconhecimento de grau superior, sendo que, os instrumentos prescrevem que na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este título. A prova dos autos, a par da conclusão do laudo pericial, demonstra que a autora executada as tarefas de limpeza e higienização de banheiros utilizados por grande número de pessoas. O próprio perito consigna no laudo pericial que a autora higienizava os banheiros todos os dias, atividade essa habitual e intermitente, no bloco G3: 12 banheiros, 120 vasos sanitários e 24 pias e Clínica médica: 10 banheiros, 16 vasos sanitário e 16 lavabos. Não há como deixar de considerar pelo ambiente e local de trabalho que os banheiros eram de uso coletivo com grande fluxo de pessoas. A prestação de serviços, cabe salientar, era na instalação de uma universidade (UNOCHAPECÓ). A questão relativa à caracterização da insalubridade em face da limpeza de banheiros de uso público e retirada do respectivo lixo vem sendo debatida há anos e foi pacificada no âmbito deste Regional, com a Súmula n. 46, in verbis: ‘INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS. A atividade de limpeza de banheiros públicos, utilizados por grande fluxo de pessoas, equipara-se à coleta de lixo urbano, sendo insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.’ Cabe invocar, ainda, o item II da Súmula n. 448 do TST: ‘A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.’ Anoto, ainda, que no contato com agentes biológicos o uso de equipamento de proteção individual não elide nem neutraliza o agente insalutífero. Tal constatação, dentre outros casos similares analisados, também encontra-se registrada no laudo pericial: O uso de EPI não é eficaz para elidir ou minimizar o agente biológico. Por isso, considerando que a autora na limpeza e higienização de banheiros públicos tinha contato com agentes biológicos, devido o adicional de insalubridade no grau máximo. Finalmente, inacolho o pedido sucessivo de incidência do adicional de insalubridade no salário mínimo nacional. As convenções coletivas estabelecem que: ‘Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso salarial.’ Portanto, há expressa determinação de base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade para os serventes e encarregados. Assinalo, por oportuno, que a alteração do grau de insalubridade não possui o condão de excluir a incidência da cláusula convencional, muito menos modificar a base de cálculo prevista. Isso porque a própria convenção coletiva dispôs sobre a possibilidade de alteração do grau de insalubridade, mas não de sua base de cálculo, ao prescrever que na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este titulo. Por tais razões, nego provimento ao recurso” (e-doc. 9).
    A reclamante alega que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 2).
    Argumenta “que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento. Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 5).
    Sustenta que, “ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal. As normas jurídicas nascem para serem observadas, e não para incentivarem a litigiosidade exacerbada no questionamento das suas entrelinhas” (fl. 6).
    Salienta “não compet[ir] ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e – acrescento – atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I da CF/88), prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual. Logo, não restam dúvidas de que a discussão nos autos é sensível ao Tema 1046, no qual, como visto, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes” (fl. 6). 
    Pede seja “determina[da] a suspensão imediata do Processo 0000851- 03.2019.5.12.0038 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão do feito e julgar o recurso ordinário interposto na Reclamação Trabalhista n. 0000851-03.2019.5.12.0038, a Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    4. Na espécie em exame, o acórdão pelo qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferido em 6.8.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Consta do acórdão reclamado:
    “O art. 7º, XXVI, da CRFB assegura o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, os quais podem estipular vantagens que ampliem a proteção de direitos do trabalhador, bem como eventuais restrições autorizadas pela norma legal. Todavia, as cláusulas coletivas que estipulam o adicional de insalubridade no grau médio para as funções de servente devem ser interpretadas como vantagem instituída ao trabalhador não excluindo a possibilidade do reconhecimento de grau superior, sendo que, os instrumentos prescrevem que na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este título” (fl. 5, e-doc. 9).
    Discute-se, na espécie, se cláusulas previstas em acordos coletivos de trabalho nas quais se dispõe sobre o grau de insalubridade são válidas ou não para empregados contratados antes das alterações trazidas na Lei n. 13.467/2017, pela qual se promoveu a reforma trabalhista.
     5. A questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0000851-03.2019.5.12.0038 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora